Tribunal: TJMT
Processo: 1012861-38.2025.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012861-38.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SIRLENE APARECIDA DA SILVA - CPF: 452.161.181-87 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO TOI. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DO TOI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO. PROVAS UNILATERAIS. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente reclamação em face de concessionária de energia elétrica. A parte reclamante alega que foi surpreendida com as faturas de energia elétrica de dezembro de 2023 a abril de 2024 com valores desproporcionais, incoerentes ao efetivo consumo. Alega que contestou os débitos, procurou o PROCON local, sem sucesso na solução do problema, e que não tem condições de pagar o parcelamento que lhe foi proposto pela concessionária de energia. Pleiteou pela revisão das faturas discutidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questão em discussão: saber se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi realizado, se é válido e se a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica é legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária não apresentou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), nem comprovou o envio do documento, conforme arts. 591, I, §§ 2º e 3º da Resolução 1.000/2021 da ANEEL. A entrega da cópia do TOI é imprescindível para o exercício do contraditório e ampla defesa, e sua falha ocasiona a ilegitimidade da cobrança, sendo o ônus da prova da regularidade do procedimento da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

A parte autora ajuizou reclamação em face da Reclamada, noticiando que foi surpreendida com as faturas de energia elétrica de dezembro de 2023 a abril de 2024 com valores desproporcionais, incoerentes ao efetivo consumo.

Alegou que contestou os débitos, procurou o PROCON local, sem sucesso na solução do problema, e que não tem condições de pagar o parcelamento que lhe foi proposto pela concessionária de energia.

Pleiteou pela revisão das faturas discutidas.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que não foi realizado Termo de Ocorrência e Inspeção, portanto a Reclamada agiu de forma irregular e ilegal.

As
contrarrazões
foram apresentadas visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contestação de fatura.

Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária têm o direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária, cabendo a ela os procedimentos de inspeção e aferição dos medidores, sempre respeitando o devido processo legal e o contraditório.

Neste sentido é o que preconizam os artigos 590 e 592 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL.

A propósito:

“(...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ AgInt nos EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016)”

Não destoa a jurisprudência da Turma Recursal:

“(...) 3. Quando há alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia elétrica, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 590 da Resolução Normativa n.º 1000/2021 da ANEEL). (N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, publicado no DJE 21/07/2023)”

“(...) 1. É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu. (N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, publicado no DJE 24/07/2023)” Em análise dos autos, observa-se que a cobrança se refere à fatura de recuperação de consumo (ID 311140863, p. 3-6), impugnada expressamente pela parte reclamante.

Com base no conjunto fático probatório, observa-se que a concessionária reclamada não apresentou o TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) assinado pelo consumidor ou acompanhante ou com evidência de recusa de recebimento e comprovante de entrega do aludido documento, conforme previsto no arts. 591, inciso I, §§ 2º e 3º da Resolução 1.000/2021 da ANEEL.

A entrega de cópia do TOI ao consumidor é imprescindível para o exercício do direito constitucional de ampla defesa e contraditório e esta falha ocasiona a ilegitimidade da cobrança da recuperação de consumo.

Nesse sentido:

“(...) 4. Contestação de fatura. Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária têm direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária (STJ AgInt nos EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016, (N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023 e N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023). A cobrança de valores por meio de fatura de recuperação de consumo, sem a demonstração da irregularidade por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) assinado pelo consumidor ou acompanhante e/ou comprovante de entrega, torna a fatura indevida, caracterizando conduta ilícita, já que não observada a formalidade necessária a proporcionar ao consumidor o exercício da ampla defesa e contraditório. (...) (N.U 1063475-24.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, publicado no DJE 28/06/2024)”

“(...) 2. Hipótese em que a parte recorrida informa a recusa do consumidor em assinar e não comprova o envio do termo posteriormente. Assim, não se extrai a licitude da cobrança, impondo-se a decretação da inexistência do débito fundado em consumo recuperado. (...) (N.U 1020016-66.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, publicado no DJE 14/11/2023).”

“(...) 1- A falta de assinatura no termo de ocorrência (TOI) evidencia a ilegalidade no procedimento realizado, já que em desacordo com a exigência do art. 129, § 2º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, vigente à época. 2- Em caso de recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento (art. 129, § 3, da Resolução nº 414/2010-ANEEL). 3- Nos casos de realização de perícia há necessidade de comprovação de que o consumidor foi notificado para comparecer ao ato de inspeção do medidor, nos termos da Resolução nº 414/2010-ANEEL, vigente à época. (N.U 1018240-96.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023)”

No presente caso, embora a parte reclamada tenha apresentado laudo de aferição emitido pelo INMETRO, id. 320704497, não apresentou o TOI, nem cópia encaminhada para o endereço do Reclamante.

Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionada ao consumidor a facilitação da prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC), porquanto a parte reclamada tem melhores condições técnicas de elucidar a controvérsia em discussão.

Portanto, havendo cobrança excessiva e diante da insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório.

Desta forma, conclui-se que a cobrança é indevida por ter desrespeitado a formalidade normativa, devendo a Reclamada proceder com a revisão das faturas discutidas.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
declarar
a inexistência dos débitos de referentes às faturas de
dezembro de 2023, fevereiro, março e abril de 2024
e
determinar
que a Reclamada proceda com a revisão das faturas dos referidos meses para a média de consumo dos últimos 06 meses anteriores ao aumento.

Ante o resultado, deixo de fixar honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025